Tribunal: TJSP
Processo: 2375113-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e o parcelamento das custas processuais. Determinação de juntada de documentos pela parte interessada. Inércia. Indeferimento do pedido. Benefício negado. Prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.